Tribunal: TJES
Processo: 0005666-28.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005666-28.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
APELADO: PAULO BRITO MACHADO E SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A
contra sentença de fls. 523/525-v (integrada por decisão que acolheu em parte os aclaratórios da recorrente), proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de cobrança promovida por Paulo Brito Machado e Silva em face da Postalis Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos e da recorrente, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para “
extinguir o feito sem resolução de mérito em face da primeira requerida e, condenar a segunda ré, SUL AMÉRICA, ao pagamento do capital segurado em razão de invalidez decorrente de acidente, consoante previsto na apólice de fl. 276.
”
,
com correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a data do pedido indevidamente negado.

Apelação interposta pela Sul América sustentando o seguinte: (
1
)
A apólice de Seguro de Vida em Grupo n° 638686, celebrada em favor dos trabalhadores filiados ao POSTALIS possui as seguintes coberturas: morte, morte acidental, seguro funeral e invalidez permanente ou parcial por acidente, não tendo sido contratada a cóbertura de IFPD - Invalidez Funcional Permanente por, Doença' ou a de "IPD – Invalidez Permanente Total por Doença"; (
2)
a Lei n° 8.213/91, por motivos sociais e humanísticos acabou por equiparar, para fins única e exclusivamente da seguridade social, a doenca profissional e a doenca do trabalho a acidente de trabalho, mas apenas para este fim, não sendo possível para um seguro privado, como é o ora citado; (
3)
no laudo oficial do perito judicial de fts. 361/367, o sr.
expert
foi claro ao restringir e determinar que as limitações apresentadas pelo Apelado se limitam ao uso das funções auditivas, e tais limitações são oriundas exclusivámente de uma doença. Ademais, a moléstia não causa invalidez total nem parcial para as atividades rotineiras da vida do Recorrido; (
4)
Na hipótese de manutenção da r. sentença de 1° grau quanto ao dever de indenizar o Apelado, a sentença merecerá reforma reforma quanto ao valor determinado para indenização, pois a indenização securitária deveria ser paga de forma variável, conforme o grau de invalidez a ser apurado por perícia específica;
(5)
requer que a correção monetária incida da data da última renovação da apólice.

Contrarrazões
apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o
relatório
.

Inclua
-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Emintentes pares,
após analisar atentamente a manifestação d
a
nobre Relator
a
,
Des
ª
. Eliana Junqueira Munhos Ferre
i
ra
,
chego a conclusão de que, rogando a devida vênia, faz-se mister registrar o meu posicionamento divergente
para negar provimento ao recurso apresentado.

Rogando mais uma vez a devida vênia, não há que se afastar a condenação imposta na sentença de primeiro grau que deferiu a indeniz
aç
ão prevista na apólice seguritária, em razão da perda auditiva que acomete o recorrido, visto que a perda auditiva é decorrente de acidente.

Foi realizada
perícia médica
e
n
o
laudo pericial, fls. 391/398,
o perito
concluiu que o recorrido é portador de perda auditiva induzida por ruído (PAIR),

e
concluiu que o
mesmo
encontra-se parcialmente incapacitado para o trabalho.

No laudo pericial
de fls. 21/25,
produzido na Vara Especializada em Acidentes de Trabalho, nos autos do processo
024.06.018952-9
,
o
perito concluiu
que o recorrido sofre com perda auditiva induzida por ruído ocupacional, bem como sua inaptidão para o trabalho
:

(...) após trabalhar mais de 10 anos na empresa Correios e
Telégrafos na função de carteiro motorizado, em níveis de ruído
acima do Limite de Tolerância, sem qualquer proteção auditiva
adquiriu Perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional (PAIRO),
estando contra indicada sua permanência nesta função, sob risco de
agravamento da perda.

Apresenta perda Auditiva de caráter irreversível bilateral de
origem ocupacional.

Encontra-se inapto para a função.

Consta nos autos, à fl. 71, Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT,

emitida
pel
a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, datada de

05/02/2005,
registrando a exposição ao ruído e a consequente perda auditiva.

E
mais, o
recorrido encontra-se em gozo de aposentadoria por invalidez, Cód.

91, a teor da sentença proferida nos autos d
a ação
024.06.018952-9,
da Vara

Especializada de Acidentes de Trabalho, que reconheceu o nexo causal entre a

perda auditiva e o trabalho.

A
ssim, a
teor de todo o exposto, t
em
-se que
a perda auditiva que acomete
o

recorrido não
advém
de doença,
em sentido
stricto sensu
, mas
decorreu de

acidente
, a teor do prescrito no Art. 20 da Lei 8.213/91:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo

anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou

desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada

atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo

Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou

desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é

realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação

mencionada no inciso I.

E
mbora
o benefício concedido pelo INSS não confira ao segurado o direito automático de receber a indenização do seguro, o
apelado
logrou êxito em comprovar que obteve junto aquela Autarquia Federal
a Aposentadoria por Invalidez
,
em razão do
acidente
sofrido
, ensejando,
portanto,
o pagamento do seguro contratado
.

Cabe salientar
que o
seguro de vida em grupo, em comento, foi estipulado pelo empregador do recorrido, conforme fls. 139/144.

E h
á muito
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, no caso de seguro de vida em grupo estipulada pelo empregador, as doenças
ou lesões incapacitadoras
oriundas do
exercício do labor
são consideradas acidentes pessoais
para fins do pagamento de indenização correspondente
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA

EM

COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO

MANTIDA.
[...].2. Os microtraumas sofridos pelo trabalhador, quando

exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se

no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro.

Precedentes.
[...]. (AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe

14/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE

TOTAL
POR ACIDENTE. MICROTRAUMAS. ACIDENTE DE TRABALHO

EQUIPARADO A
ACIDENTE PESSOAL. COBERTURA. ABRANGÊNCIA.

INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5
E 7/STJ. [...].
2.Os microtraumas

sofridos pelo operário, quando
exposto a esforços repetitivos

no ambiente de trabalho, incluem-se
no conceito de acidente

pessoal definido no contrato de seguro.
Precedentes. Recurso

especial conhecido e provido." (REsp
324.197/SP, Rel. Ministro

BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado
em 23/11/2004, DJ de

14/03/2005, p. 340)
3. Agravo interno não
provido. (AgInt no

AREsp 1192799/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,

TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe
18/10/2019)

No mesmo sentido, este órgão fracionário:

[...].
I
–
A jurisprudência do STJ, há aproximadamente 2 (duas)

décadas, consolidara o entendimento de que os microtraumas sofridos pelo trabalhador segurado, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro.

[....]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003533, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 29/05/2019)

APELACÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA. ESTIPULAÇÃO DE SEGURO EM GRUPO. DOENÇA LABORAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. INCLUSÃO NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
[...]

II.
MÉRITO
.
Em se tratando de seguro em grupo contrato pelo empregador e
reconhecido que as lesões que acometeram e incapacitaram temporariamente o
beneficiário foram decorrentes de sua atividade laboral, de rigor a sua inclusão
no conceito de acidentes pessoal. Precedentes do STJ. III. Comprovado
documentalmente que as lesões que acometeram o ombro do apelante foram
decorrentes do exercício de seu labor de motorista na empregadora estipulante
do contrato de seguro, sua submissão a tratamento fisioterápico, bem como a
concessão de auxílio-doença pelo INSS não impugnado pelo apelado, é o caso de
pagamento da indenização pleiteada.

[...]
TJES, Classe: A
pelação Cível
,
0003772-60.2016.8.08.0050
, Relator
:

Robson Luiz Albanez
, Órgão
julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
29/03/2021
,
Data da Publicação no Diário:
14/05/2021
)

Por
tais razões,
rogando todas as vênias
ao pensamento
firmado pel
a
nobre
Relator
a
,
entendo por bem
del
a
divergir,
registrando o acerto da
sentença
quanto a
o deferimento da
indeniz
aç
ão prevista na apólice seguritária,
razão pela qual nego provimento ao recurso.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A
contra sentença de fls. 523/525-v (integrada por decisão que acolheu em parte os aclaratórios da recorrente), proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de cobrança promovida por Paulo Brito Machado e Silva em face da Postalis Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos e da recorrente, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para “
extinguir o feito sem resolução de mérito em face da primeira requerida e, condenar a segunda ré, SUL AMÉRICA, ao pagamento do capital segurado em razão de invalidez decorrente de acidente, consoante previsto na apólice de fl. 276.
”
,
com correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a data do pedido indevidamente negado.

Apelação interposta pela Sul América sustentando o seguinte: (
1
)
A apólice de Seguro de Vida em Grupo n° 638686, celebrada em favor dos trabalhadores filiados ao POSTALIS possui as seguintes coberturas: morte, morte acidental, seguro funeral e invalidez permanente ou parcial por acidente, não tendo sido contratada a cóbertura de IFPD - Invalidez Funcional Permanente por, Doença' ou a de "IPD – Invalidez Permanente Total por Doença"; (
2)
a Lei n° 8.213/91, por motivos sociais e humanísticos acabou por equiparar, para fins única e exclusivamente da seguridade social, a doenca profissional e a doenca do trabalho a acidente de trabalho, mas apenas para este fim, não sendo possível para um seguro privado, como é o ora citado; (
3)
no laudo oficial do perito judicial de fts. 361/367, o sr.
expert
foi claro ao restringir e determinar que as limitações apresentadas pelo Apelado se limitam ao uso das funções auditivas, e tais limitações são oriundas exclusivámente de uma doença. Ademais, a moléstia não causa invalidez total nem parcial para as atividades rotineiras da vida do Recorrido; (
4)
Na hipótese de manutenção da r. sentença de 1° grau quanto ao dever de indenizar o Apelado, a sentença merecerá reforma reforma quanto ao valor determinado para indenização, pois a indenização securitária deveria ser paga de forma variável, conforme o grau de invalidez a ser apurado por perícia específica;
(5)
requer que a correção monetária incida da data da última renovação da apólice.

Contrarrazões
apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da apelação, passo ao exame do mérito recursal.

O apelado ajuizou ação de cobrança em face da Postalis e da Sulamérica Seguros SA narrando em sua exordial que laborava como carteiro na empresa brasileira de Correios, quando alega ter sido acometido por graves problemas auditivos que o incapacitaram permanentemente para o trabalho. Aduz que possuía seguro de vida e/ou invalidez permanente contratado pela ECT, contudo a apelante se negou a pagar a indenização securitária sob o argumento de que o autor não se encontra incapacitado permanentemente.

Em sua Contestação, a apelante explicou a apólice do apelado só lhe garante cobertura para casos de invalidez permanente por acidente (IPA), e não aquelas decorrentes de doenças, como na hipótese.

Em que pese o argumento do réu, na sentença, o Magistrado a quo julgou procedente o pedido autoral, considerando que o autor comprovou ter sido aposentado por invalidez permanente, em decorrência de sua doença ter nexo causal com o seu labor, havendo judicialmente o reconhecimento de “acidente de trabalho”,
verbis
:

“Analisando o contrato firmado entre as partes (fls. 12 e 263/284) observo que quando o ora requerente deu entrada no pedido do pagamento do seguro (24/01/2011 – fl. 64 e ss), a apólice vigente era a nº 502866 (vigência: 01/06/2008 a 31/05/2011 – fls. 263/276).
Esta, por sua vez, possuía cobertura tão somente para invalidez permanente, total ou parcial, por acidente,

afastando expressamente a cobertura por invalidez decorrente de doenças (fl. 276, item ‘d’).

Quanto à incapacidade alegada pelo requerente, o laudo pericial realizado (fls. 392/398) constatou que o periciado possui
perda auditiva irreversível
, o deixando
incapacitado parcial e definitivamente
para as atividades de afinador de músico, músico e demais que necessitem de uso intenso da audição.
Assevera, ainda, o
Expert
, que
tal doença
decorreu de acidente de trabalho.

Corroborando parcialmente com as conclusões expendidas pelo perito, o INSS informou às fls. 401/418 que o ora autor encontra-se
aposentado por invalidez em virtude de acidente de trabalho desde 22/02/2010
.

Assim, resta incontroverso o fato de o requerente possuir
incapacidade, ainda que parcial, bem como, que tal moléstia decorreu de acidente de trabalho
. Dito isso, de rigor o reconhecimento do pedido autoral ao recebimento do prêmio, haja vista que incapacidade parcial por acidente é hipótese coberta pela apólice”.

Merece reforma a sentença.

Resta incontroverso nos autos que o apelado, mediante sua empregadora, contratou seguro de vida coletivo, apenas com cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA), havendo exclusão de contratação expressa da cláusula de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD), como se observa nitidamente à fl.276, e até mesmo observado pelo juízo a quo.

São pacíficos e remansosos os julgados recentes da Corte de Cidadania reconhecendo
que a modalidade de cobertura securitária “IPA” (de invalidez decorrente de acidente) não estende sua cobertura às doenças profisionais ou ocupacionais
.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE. PRECEDENTES. DOENÇA PROFISSIONAL E ACIDENTE PESSOAL. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA AO POSICIONAMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONCLUSÃO FUNDADA NA APRECIAÇÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 3.
O posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a modalidade de seguro IPA (Invalidez por Acidente Pessoal) não estende sua cobertura à doença profissional
. 4. Quanto à ausência de cobertura contratual para a doença ocupacional da qual foi acometido o autor, impende registrar que, a partir dos pressupostos analisados pelo acórdão recorrido, a questão foi resolvida com base nas cláusulas contratuais. Assim, rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo colegiado local implicaria a análise dos termos contratuais, o que é vedado pela Súmula n. 5 deste Tribunal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.704.681/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE PESSOA. SEGURADA DIAGNOSTICADA COM LER/DORT. APÓLICE COLETIVA. CLÁUSULA DE INVALIDEZ POR ACIDENTE PESSOAL (IPA). EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA DE ACIDENTE/DOENÇA PROFISSIONAL. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. REEXAME DE PROVAS. INCORRÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRAMDO POR ESTA CORTE SUPERIOR. 1.

Controvérsia de fundo pertinente à

cobertura do evento invalidez decorrente de doença profissional (no caso, LER/DORT), na hipótese em que a apólice foi contratada com a cláusula de cobertura de invalidez por acidente pessoal (IPA)
. 2.
Validade da cláusula que exclui as doenças profissionais da cobertura do seguro de pessoa contratado com a cobertura IPA (Invalidez por Acidente Pessoal).
Precedentes. 3. Aplicação imediata dos referidos precedentes, uma vez que não houve modulação de efeitos. 4. Desnecessidade de reexame de provas, porque não há controvérsia nos autos sobre a existência da lesão por esforço repetitivo e sobre a invalidez daí decorrente. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.956.117/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO ALEGADO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. FALTA DE DESTAQUE DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DOENÇA PROFISSIONAL E ACIDENTE PESSOAL. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. EXIGÊNCIA DE IRREVERSÍVEL INVIABILIDADE DO PLENO EXERCÍCIO DAS RELAÇÕES AUTONÔMICAS DO SEGURADO. VALIDADE DA REFERIDA PREVISÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA AO POSICIONAMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 3. O ônus da prova cabe a quem alega, razão pela qual incumbiria à ora agravante comprovar que não obteve prévio acesso ao teor do contrato; mesmo que seja possível ao juízo da causa inverter o ônus probatório, cumpre registrar que, para tanto, a autora deve apresentar indícios mínimos do fato, o que não ocorreu no caso concreto. 4. A matéria relativa à suposta violação ao art. 54, § 4º, do CDC, não foi objeto de apreciação pelo Colegiado estadual, não tendo sido sequer aventada nos embargos declaratórios opostos na origem, configurando-se a ausência de prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5.
O posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a modalidade de seguro IPA (Invalidez por Acidente Pessoal)
não estende sua cobertura à doença profissional,
não sendo suficiente, para afastar a aplicação do referido entendimento, a existência de eventual decisão monocrática em sentido diverso.
6. Consoante compreensão da Segunda Seção desta Corte Superior, firmada no âmbito dos recursos repetitivos, é válido o condicionamento da cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) à constatação da perda da existência independente do segurado.7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1950665/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021, grifos acrescentados).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA. CLÁUSULA RESTRITIVA. DEVER DA ESTIPULANTE DE BEM INFORMAR OS SEGURADOS.
1. Incumbe à estipulante a obrigação de prestar informações ao segurado (consumidor) sobre os termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo, constituindo-se esse dever em pressuposto lógico da aceitação da proposta de adesão pelo interessado. Inteligência do artigo 3º, inciso III, da Resolução CNSP 107/2004. 2. De outro lado, a seguradora "tem o dever de informar ao estipulante as bases gerais do contrato a ser celebrado - valores do prêmio e das indenizações, número mínimo de segurados que deverão aderir à apólice, riscos cobertos, extensão, conteúdo e exclusões, bem assim outras informações pertinentes - a fim de que, após celebrada a avença mestre, sejam tais elementos submetidos previamente pelo estipulante às pessoas interessadas em aderir à apólice, bem como, formado o grupo segurado, para comunicar aos aderentes a ocorrência de eventual inadimplência pelo estipulante, conforme estabelece o artigo 8º da Resolução CNSP 107/2004" (REsp 1.850.961/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.6.2021, publicado no DJe 31.8.2021).
3. Malgrado a jurisprudência desta Corte preconize que os microtraumas sofridos pelo trabalhador - quando exposto a esforços repetitivos no ambiente laboral - incluem-se no conceito de "acidente pessoal" definido no contrato de seguro, verifica-se que, na hipótese, as incapacidades derivadas de "doença profissional" (como a que acomete a autora) foram expressamente excluídas da cobertura por "Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente" (IPA).
4.
Assim, não se mostra recomendável eventual interpretação elastecida do risco assumido - no qual se baseia o cálculo do prêmio -, notadamente quando não vislumbrada quebra do dever de boa-fé contratual nem deficiência informacional na relação havida entre estipulante e seguradora.
5. Outrossim, não comporta acolhida a insurgência autoral que contraria a orientação desta Corte no sentido de não ser abusiva "a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas (artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005)" (REsp 1.449.513/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.03.2015, DJe de 19.03.2015). 6. Agravo interno da seguradora provido para negar provimento ao recurso especial da segurada. (AgInt no REsp 1844362/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 14/12/2021, grifos acrescentados)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N° 284/STF. SEGURO DE PESSOAS. GARANTIA DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. TROMBOSE E INFECÇÃO DECORRENTES DE TRAUMA FÍSICO. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. MULTA PROTELATÓRIA. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. Ação de cobrança em que se busca o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro com cobertura de invalidez total ou parcial por acidente, visto que a incapacidade permanente do segurado adveio de trombose originada de infecção surgida de lesão de acidente de trabalho, de modo que caracterizaria acidente pessoal e não doença para fins securitários.
2. A cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art.11 da Circular/Susep nº 302/2005).
3.
Apesar de as doenças (profissionais ou não) estarem excluídas da definição de acidente pessoal, inserem-se nesse conceito as infecções, os estados septicêmicos e as embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto (art. 5º, I, "b.1", da Resolução/CNSP nº 117/2004).
4. Constatada a incapacidade permanente, total ou parcial, do segurado, derivada de infecção, estado septicêmico ou embolia, resultante de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto (evento externo, súbito, involuntário, violento e lesionante), é de ser reconhecido o direito à indenização securitária decorrente da garantia de invalidez por acidente. 5. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 98/STJ. 6. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual. (REsp 1.502.201/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). Todos grifos meus.

Na hipótese, o apelado relata ser portador de perda auditiva neurossensorial bilateral leve/moderado decorrente de ruídos e adquirida enquanto exercia atividades de carteiro.

Não é relatado nos autos nenhum evento ou acidente específico que possa ter desencadeado tal patologia.

As condições gerais do seguro em questão excluem expressamente as doenças ocupacionais do conceito de acidente pessoal, conforme cláusula 2ª, 2.2 “a” do contrato juntado à fl. 286.

O perito judicial constatou que o segurado é portador de perda auditiva induzida por ruído, relacionada ao trabalho, sendo definida como: “
Uma diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada a elevados níveis de pressão sonora”.

O nexo causal ou concausal entre a doença e o labor do segurado foi reconhecido em ação acidentária nº024.06.018952-9, ajuizada para fins de reconhecimento de seus direitos a benefícios acidentários (auxílio doença por acidente de trabalho e auxílio acidente). Na sentença proferida nos autos mencionados (a qual se encontra anexa aos apresentes autos) constam transcritos trechos do laudo pericial que confirmam o diagnóstico do perito judicial da presente demanda, acrescentando que a doença que acomete o apelado (“PAIR”) seria de origem ocupacional. Vejamos:

1-) Queira o Sr. Perito informar se o autor padece de alguma doença ocupacional. Resposta: O autor possui uma história ocupacional como carteiro motorizado, isto é, conduzia motocicleta no exercício de sua função, e é sabido que motocicletas constituem-se numa fonte de ruído. Exerceu essa atividade desde 1999. Por outro lado, não há registros de patologias sistêmicas nem do aparelho auditivo que justifiquem a perda auditiva da qual é portador.
Os vários exames audiométricos realizados apresentam curvas audiométricas sugestivas de PAIR, ou seja, são do tipo neurossensorial, bilaterais e simétricas. Diante do exposto, a perita entende que a redução auditiva do autor pode ser de origem ocupacional, ou, no mínimo, o trabalho contribuiu para a ocorrência da mesma.

2-) Em caso de resposta afirmativa, queira o Sr. Perito detalhar qual a doença ocupacional que o autor é portador?Resposta:
O requerente é portador de Disacusia Neurossensorial Bilateral, ou seja, Perda Auditiva Induzida pelo Ruído - PAIR
.

Todavia, como exposto alhures, a doença ocupacional não enseja pretensão de recebimento de indenização securitária quando contratada exclusivamente a cobertura IPA, e conforme exposto anteriormente, o posicionamento sedimentado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a modalidade de
seguro IPA
(Invalidez por Acidente Pessoal) não estende sua cobertura à
doença profissional
.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

Por corolário,
inverto
os ônus da sucumbência, condenando a parte autora arcar com as custas e honorários de sucumbência, ora arbitrados, com fulcro no §2º do art.85, CPC, em 10% sobre o valor da causa, uma vez que não há como calcular o proveito econômico da parte, já que não houve condenação em valor líquido na sentença, e foi estabelecido valor mínimo e máximo de capital segurado da cláusula IPA em questão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. SEGURADO DIAGNOSTICADO COM PAIR. APÓLICE COLETIVA. CLÁUSULA DE INVALIDEZ POR ACIDENTE PESSOAL (IPA). EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA DE DOENÇA PROFISSIONAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELO STJ . A MODALIDADE DE SEGURO IPA (INVALIDEZ POR ACIDENTE PESSOAL) NÃO ESTENDE SUA COBERTURA À DOENÇA PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS

1.
Controvérsia de fundo pertinente à cobertura do evento invalidez decorrente de doença profissional (no caso, PAIR - Perda Auditiva Induzida pelo Ruído), na hipótese em que a apólice foi contratada com a cláusula de cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente pessoal (IPA).

2.
Validade da cláusula que exclui as doenças profissionais da cobertura do seguro de pessoa contratado exclusivamente com a cobertura IPA (Invalidez por Acidente Pessoal). Precedentes.

3.
Elementos dos autos que comprovam que a invalidez permanente do autor trata-se de doença causada ou agravada pelo trabalho, não fazendo jus à indenização securitária por acidente pessoal.

4.
Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.